Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717155-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINA SCORSATTO AGRAVADO: NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO, ADA CAIXETA GALVAO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Martina Scorsatto pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), por não se tratar de meio hábil à verificação da existência de bens penhoráveis em nome dos executados, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que todas as tentativas de localização e constrição de bens em nome dos agravados restaram infrutíferas, razão pela qual é indispensável a utilização dos serviços prestados pela CENSEC, no módulo Central de Escrituras e Procurações (CEP), a fim de obter informações sobre escrituras e procurações necessárias a alienações. Aduz que a medida executiva atípica é especialmente relevante no caso concreto, de modo a remediar os prejuízos financeiros que tem suportado ao longo dos anos. Ao final, pede a reforma da decisão agravada para determinar a consulta ao convênio CENSEC, módulo CEP, e a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que não restou devidamente comprovado. Por um lado, não há qualquer consideração a esse respeito nas razões recursais, ônus que cabe à agravante, pois o perigo de dano não pode ser presumido. Além disso, tudo indica que o provimento jurisdicional postulado pode ser analisado após a implementação do contraditório e da ampla defesa nesta instância recursal, pois, até então, os autos de origem se encontravam arquivados quando sobreveio o pedido de expedição de ofício pela exequente, conforme se depreende da decisão agravada (ID no 58530386). Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator